Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-31.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003335-31.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IVANETE BRAGA DOURADO - CPF: 904.713.182-72 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RECURSO INOMINADO NO LUGAR DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO E CONHECIDO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA– SENTENÇA QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) DEVE SER REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

2. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente.

3. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços zelar pela qualidade e segurança do serviço oferecido, responsabilizando-se por compras e contratações de fornecimento de serviço efetuadas através de fraude.

4. A captura de tela sistêmica colacionada nos autos, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por se tratar de prova unilateral.

5. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo consumidor.

6. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito.

7. Em que pese a comprovação da falha na prestação do serviço que enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
in casu
, o valor fixado em sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é demasiado elevado, devendo ser reduzido para alcançar os parâmetros adotados neste e. Tribunal, razão pela qual reduzo o valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1003335-31.2022.8.11.0010.

APELANTE:
OI S.A.

APELADO:
IVANETE BRAGA DOURADO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA DE JACIARA
que
JULGOU PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003335-31.2022.8.11.0010
, movida por IVANETE BRAGA DOURADO, para
declarar a

inexistência do débito de R$ 322,27
(trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao título/contrato nº 0005090087518697 e
condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por dano moral; e, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

O Apelante sustenta (id. 180285764), em síntese:
i)
a inexistência de dano moral em razão da não comprovação de conduta danosa, uma vez que, após averiguação interna, constatou em seu sistema a contratação dos serviços
“Oi Total Fixo – Banda larga”
com os dados da parte autora e um vasto histórico de pagamentos, e
ii)
a inadequação do
quantum
arbitrado.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, o provimento do recurso para reduzir o valor do dano moral arbitrado nos autos.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 180285771), em sede de preliminar,
a inadmissibilidade recursal
em razão da interposição do recurso inominado em lugar de recurso de apelação e a
ausência de dialeticidade
em razão da ausência de enfrentamento dos pontos da r. sentença.

E, no mérito, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, em razão da negligência da Apelante arguindo, para tanto, que:
i)
a Apelante não comprovou a existência e validade da contratação, limitando-se a trazer aos autos capturas de tela de seu sistema interno contendo dados de uma suposta contratação efetuada pela Apelada, cujo endereço mencionado não confere com o endereço da Apelada;
ii)
que não recebeu nenhuma notificação prévia acerca da possibilidade de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes;
iii)
que os danos morais decorrem da negativação da Apelada em razão de débito inexistente.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023